Tribunal: TJDFT
Processo: 0746432-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746432-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. A. M., B. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTIANE ARAUJO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso requerido na petição de ID no 60247111, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transcorrido prazo legal, arquivem–se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator